Tribunal: TJDFT
Processo: 0749878-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília/DF pela qual rejeitada a impugnação apresentada pelo agravante.
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a 5a Vara Cível de Brasília/DF é competente para processar o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se os exequentes têm legitimidade ativa para a execução; (iii) determinar se há nulidade na cessão de crédito; (iv) verificar a exigibilidade do título executivo; e (v) avaliar se há excesso de execução.
3. O juízo competente para o cumprimento de sentença é aquele que proferiu a decisão exequenda, nos termos do art. 516, II do CPC, no caso, o juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF.
4. A cessão de crédito independe da anuência do devedor, exigido apenas a sua notificação para produzir efeitos contra ele (art. 290 do Código Civil). Da mesma forma, eventual substituição processual na fase executiva dispensa a anuência do executado (art. 778, §1o, III e §2o do CPC). A notificação do Banco agravante foi comprovada nos autos, inexistindo óbice à legitimidade dos exequentes.
5. A questão da nulidade da cessão de crédito já foi objeto de apreciação pelo Tribunal na fase de apelação e afastada pelo acórdão 1390607, restando preclusa a rediscussão da matéria.
6. O título executivo decorre de decisão judicial transitada em julgado, pela qual definida a obrigação de pagar quantia certa pelo agravante, nos termos do art. 515, I do CPC. A homologação do acordo entre a credora originária e o agravante ocorreu após a cessão do crédito, não afetando a exigibilidade do título.
7. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito (art. 525, §4o do CPC). Não cumprido o requisito, inviável a análise da matéria nesta instância (art. 525, §5o do CPC).
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.